Tribunal: TJDFT
Processo: 0002981-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, reduzindo-se o valor, entretanto, em razão da situação econômica do embargante.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.